Tribunal: TJBA
Processo: 8026409-95.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026409-95.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE APORA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORIGINÁRIA. COBRANÇA DE REPASSE DE ROYALTIES REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA. VERBA ORIGINÁRIA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7990/89 ATESTADA EM SEDE DE ADI 4846/ES DO STF. DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES A TODOS OS MUNICÍPIOS. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PRECEDENTE E TEMA 905 DO STJ. VERBA SUCUMBENCIAL A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - O cerne da inconformidade em apreço reside na violação da obrigação em efetivar o repasse de 25% da parcela total da compensação financeira pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural. II – Afasta-se a arguição de prescrição quinquenal aduzida pelo Estado da Bahia, em sua defesa, haja vista que o Município demandante foi expresso em cobrar, em sua exordial, o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação. III – Declaração de constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7990/89 em sede de ADI nº 4846/ES proferida pelo STF. Verba não tributária e sem caráter indenizatório. Propriedade federal dos recursos minerais. Repasse a todos os Municípios. IV – Correção monetária. Aplicação do IPCA-E, conforme restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, na conclusão do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 V – Considerando a procedência da ação, cabe a declaração de incidência da verba sucumbencial a ser fixada em fase de liquidação. VI - Voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente demanda originária, condenando o ESTADO DA BAHIA a providenciar o repasse mensal referente à compensação financeira dos royalties em questão, procedendo o pagamento do retroativo, com observância do prazo quinquenal, e a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, sem prejuízo da condenação sucumbencial, a ser fixada em fase de liquidação, consoante preconiza o art. 85, §4º, inc. II do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8026409-95.2019.8.05.0000, sendo Autor, MUNICÍPIO DE APORÁ/BA, e como Réu, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE a presente Ação Ordinária, nos termos do voto do relator.